Tribunal: TCU
Processo: 021.448/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao ATENÇÃO BÁSICA PAB FICO (no da TCE no sistema: 1424/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, originalmente em desfavor do município de Oliveira dos Brejinhos/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), à referida municipalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o município de Oliveira dos Brejinhos/BA da relação processual objeto examinada nesta tomada de contas especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da sra. Flávia Duarte Pereira Brito Santos; 9.3. dar ciência do presente acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, ao Município de Oliveira dos Brejinhos/BA e à responsável, informando-lhes que o inteiro teor da presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.